Tribunal: TJMT
Processo: 1033521-07.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033521-07.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICK NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 053.384.911-09 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MICHELLI DO NASCIMENTO - CPF: 797.418.351-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MICHELLI DO NASCIMENTO - CPF: 797.418.351-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. VARA COM COMPETÊNCIA HÍBRIDA. (JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL). RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº. 09/2019. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou ao Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento (Invega Sustenna 150mg/1,5ml), sem condenação em honorários advocatícios. O recorrente pleiteia exclusivamente a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa ou conforme tabela da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a demanda, ajuizada
em vara especializada com competência híbrida, e com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos submete-se ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é cabível condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau em causa sujeita ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas cíveis de interesse dos entes públicos cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

4.

A 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande possui competência híbrida, podendo processar tanto demandas submetidas ao rito comum quanto aquelas regidas pelo sistema dos Juizados Especiais, inclusive matérias de saúde pública.

5.

Como o valor atribuído à causa é de R$ 37.354,99, inferior ao teto legal, a demanda deve observar o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que impõe a aplicação das normas específicas desse microssistema

6.

O art. 55 da Lei nº 9.099/1995 veda a condenação do vencido em custas e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, ressalvadas hipóteses de litigância de má-fé.

7.

O art. 27 da Lei nº 12.153/2009 autoriza a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995 ao Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual a vedação de honorários em primeiro grau incide na hipótese.

8.

Inexistindo litigância de má-fé e não havendo previsão legal para arbitramento da verba sucumbencial na sentença, a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nas causas de interesse da Fazenda Pública com valor de até 60 salários-mínimos, aplica-se o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que processadas em vara de competência híbrida.

2. A vedação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 alcança as sentenças de primeiro grau no Juizado Especial da Fazenda Pública, com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, ainda que prolatadas em Varas com competência híbrida.

3. Não cabe condenação em honorários sucumbenciais na sentença de primeiro grau, salvo hipótese legalmente prevista, como litigância de má-fé.

4. O inconformismo restrito à ausência de honorários não autoriza reforma da sentença quando observada a disciplina legal dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva abaixo colacionada:

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e determino ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Invega Sustenna 150MG/1,5ML em favor de parte Autora
(para uso conforme prescrição médica, até que haja a regressão da doença), atribuindo ao ente municipal a responsabilidade de transporte/entrega do fármaco, no âmbito de suas competências. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino desde pronto que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Considerando o caráter imediato do pedido autoral; o efetivo cumprimento da obrigação; não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade,
deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

O Recorrente interpôs recurso pugnando, exclusivamente, pela condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, requereu sua fixação por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ ou, subsidiariamente, a partir da tabela da OAB.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões onde defende a manutenção do valor por apreciação equitativa, em razão da natureza inestimável do direito à saúde, e pugna pela suspensão do feito em virtude do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000.

O Município de Cuiabá (ID 203606254) alega que o processamento do feito é de competência do Juizado Especial e a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, dada à natureza inestimável do proveito econômico em ações de saúde.

Inicialmente distribuído ao E. Tribunal de Justiça, o feito foi sobrestado para aguardar o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema nº 07.
Posteriormente, em decisão monocrática do eminente Desembargador Relator foi declarado à incompetência absoluta daquela Corte, com a determinação de remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com fundamento no valor da causa (R$ 37.354,99), na Lei nº 12.153/2009 e no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01/TJMT).

O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial, conforme cota juntada em 06/04/2026 (Id. 358554382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033521-07.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Erik Nascimento da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A demanda foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, e posteriormente foi redistribuída para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que prolatou a sentença recorrida.

Interposto Recurso de Apelação, este foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde houve o declínio de competência para esta Turma Recursal, exclusivamente no critério do valor da causa, em observância à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consolidada no IRDR 01/TJMT.

A Resolução TJMT/OE nº. 09, de 25 de julho de 2019, que dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e dá outras providências, em seu anexo I, fixou à competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública para:

Processar e julgar
, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e
os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Portanto, a referida vara possui competência híbrida podendo processar e julgar tanto feitos que seguem o rito comum quanto aqueles que seguem o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, de análise dos autos constato que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 37.354,99), sendo assim, deve-se aplicar o rito dos Juizados Especiais.

No âmbito dos Juizados Especiais

da Fazenda Pública, o art. 2º prevê competência absoluta para o processamento de causas até o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos,
in verbis
:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Quanto à condenação de honorários sucumbenciais, há vedação contida no art. 55 da Lei 9.099/95, rege, de forma específica, que a sentença de primeiro grau
não
condenará o vencido em custas e honorários:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O disposto é aplicável subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09.

Como a competência da referida unidade jurisdicional é hibrida, como já dito, significa que nas causas com valor de até 60 salários mínimos deve ser processada como se tramitasse no Juizado Especial da Fazenda Pública, aplicar-se as normas da Lei 9.099/95, por isso na sentença não deve haver condenação em honorários advocatícios, nem em custas processuais, em face ao disposto no art. 55 da referida Lei. Consequentemente, eventual recurso deverá ser julgado pela Turma Recursal dos Juizado Especiais.

Se o valor da causa for superior a 60 salários mínimos, não se aplica a lei 9.099/95 e sim o Código de Processo Civil, neste caso, na sentença poderá haver a condenação a pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

Portanto, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvado os casos de litigância de má-fé, e que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, não deve ser arbitrada a condenação nesse sentido.

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, nas causas que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, entendo que a decisão ora objurgada, não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Porém, suspendo a exigibilidade da verba, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026